Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0741690-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO DECISÃO Tema: Responsabilidade da instituição financeira na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”. Considerando o determinado no PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000 determino a suspensão da tramitação do presente feito, até o julgamento definitivo do respectivo incidente. Brasília/DF, 26 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito